Tribunal: TCU
Processo: 009.011/2016-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração interpostos por Arquimedes Guedes Valença e Jonas Camelo de Almeida Neto contra Acórdão 5397/2020-TCU-Segunda Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração opostos pelos Srs. Arquimedes Guedes Valença e Jonas Camelo de Almeida Neto em face do Acórdão 5397/2020-TCU-Segunda Câmara , por meio do qual o Tribunal conheceu de recurso de reconsideração interposto pelo segundo dos embargantes e, no mérito, deu-lhe provimento parcial, no sentido de reduzir o valor da multa originalmente imputada, em sede de Tomada de Contas Especial. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo relator, e com fulcro nos arts. 32 e 34 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração e acolhê-los, com efeitos infringentes, no sentido de tornar insubsistente o Acórdão 5397/2020-TCU-Segunda Câmara , determinando o retorno dos autos à Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial, para que seja promovida a reabertura do prazo recursal aos embargantes; 9.2. dar conhecimento desta deliberação aos embargantes e aos interessados.